Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE ESPERADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, sob alegação de ilegalidade do flagrante, ingresso domiciliar indevido, flagrante preparado e ausência de fundamentação idônea, pleiteando a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante, especialmente quanto ao alegado flagrante preparado e inconsistências no auto; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar pelos policiais foi lícito; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante é formal e materialmente válida, pois atende às exigências constitucionais e legais, havendo adequação típica da conduta ao artigo 33, §1o, inciso IV, da Lei 11.343/2006.
4. O flagrante não é preparado, mas esperado ou retardado, uma vez que há elementos de que a conduta criminosa preexistia à atuação policial, evidenciada por tratativas e posse prévia da droga.
5. O ingresso domiciliar é lícito, pois ocorre em contexto de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), havendo justa causa fundada em elementos preliminares de autoria e materialidade.
6. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequado para análise aprofundada de inconsistências fáticas ou probatórias.
7. Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciados na apreensão de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 1 kg de skunk) e nos indícios de prática reiterada de tráfico.
8. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
9. A probabilidade de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente reforçam a necessidade da custódia cautelar.
10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.
11. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes e inadequadas diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 301 a 306, 310, II, 312, 312, §3o, III, 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025; STJ, AgRg no RHC 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2025.